Tribunal: TJDFT
Processo: 0775249-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0775249-90.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ERICA DIAS DE CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto pelos apelados, Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e Distrito Federal, ID 63913293, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão de ID 63169877. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, Érica Dias de Carvalho, para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator